Tribunal: TJSP
Processo: 2290636-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Compra e venda de motocicleta, com pagamento de certa quantia via PIX, cuja restituição se pretende. Autores que pugnam pela concessão da tutela provisória visando ao bloqueio de transferência do veículo. Impossibilidade, até porque não se busca a tomada do bem. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Necessária a regular instrução do feito, sob o crivo do contraditório,

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Compra e venda de motocicleta, com pagamento de certa quantia via PIX, cuja restituição se pretende. Autores que pugnam pela concessão da tutela provisória visando ao bloqueio de transferência do veículo. Impossibilidade, até porque não se busca a tomada do bem. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Necessária a regular instrução do feito, sob o crivo do contraditório, para melhor análise dos fatos. Hipótese de periculum in mora reverso, seja quanto ao polo passivo, seja em relação a eventuais terceiros de boa-fé. Recurso desprovido.